Tribunal: TJMT
Processo: 1030646-90.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030646-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DE BENS OFERTADOS À PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a aceitação tácita de 525 cabeças de gado ofertadas à penhora pelo Recorrido Luiz Alcir de Moraes, diante da ausência de manifestação oportuna da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os bens ofertados à penhora podem ser rejeitados pela Fazenda Pública após o escoamento do prazo legal para manifestação.

III. Razões de decidir

3. A aceitação tácita de bens ocorre em virtude da preclusão consumativa, quando a parte deixa de exercer o direito de manifestação no prazo oportuno, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Apesar de os semoventes estarem em posição inferior na ordem de preferência do art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a Fazenda Pública não apresentou justificativa para sua omissão durante o prazo legal.

5. A jurisprudência consolidada prevê que a preclusão consumativa opera mesmo em matérias de ordem pública, vedando a rediscussão de atos preclusos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os bens ofertados à penhora são tacitamente aceitos quando a Fazenda Pública não manifesta recusa no prazo legal, configurando-se preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/2/2020; TJ-SC, AI 50426847420218240000, Rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 24/3/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1030646-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
LUIZ ALCIR DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 240327163, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Alcir de Moraes
, a fim de reconhecer a aceitação tácita do Recorrente, acerca dos bens ofertados à penhora.

O Recorrente, em síntese, aponta que não há como os bens ofertados pelo Recorrido serem aceitos, já que não há respeito à ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Registra que, a oferta de semoventes não figura em primeiro lugar na lista, logo, não é possível fazer com que estes bens garantam o executivo fiscal.

Requer, então, a reforma da decisão recorrida, no intuito de que seja desprovido o Agravo de Instrumento.

O Recorrido, no ID nº 252266174, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 240327163, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Alcir de Moraes
, a fim de reconhecer a aceitação tácita do Recorrente, acerca dos bens ofertados à penhora.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o bem ofertado à penhora.

Pois bem.

Relevante destacar que, nos autos originários, o Recorrente apresentou 525 (quinhentos e vinte e cinco) cabeças de gado, a fim de garantir o feito executivo.

O Estado de Mato Grosso foi oportunizado, a fim de apontar sua aceitação, ou recusa, com relação aos bens, inclusive, foi instado a se manifestar por duas vezes, mas deixou o prazo escoar em ambas as oportunidades.

O referido comparece neste momento, então, a apontar sua recusa, a justificar seu ponto no que regula o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Neste momento, há de se registrar que, de fato, existe uma ordem de preferência, registrada no dispositivo elencado pela Fazenda Pública, e, de fato, bens semoventes figuram em posição baixa na lista.

Ocorre que, como já mencionado, não houve manifestação hábil por parte do Recorrente, sendo que deixou o prazo se esvair por duas vezes, sem qualquer manifestação, sendo necessário assumir a aceitação tácita.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REITEROU A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE ACEITAÇÃO TÁCITA DO EXEQUENTE, RELATIVAMENTE AOS BENS INDICADOS PARA A GARANTIA DA EXECUÇÃO, E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. INSISTÊNCIA NA TESE DE PRECLUSÃO E ACEITAÇÃO TÁCITA DOS BENS INDICADOS À PENHORA PELO EXECUTADO. INSUBSISTÊNCIA. PETIÇÃO PROTOCOLADA PELO CREDOR A TEMPO E MODO DISCORDANDO DA INDICAÇÃO, PORQUE OS BENS NÃO ATENDIAM À ORDEM PREFERENCIAL, E REQUERENDO A PENHORA DE VALORES EM ESPÉCIE. JUÍZO QUE PERMANECE SEM GARANTIA, NÃO HAVENDO COMO ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, TAMPOUCO OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOB TAL FUNDAMENTO.
[...]

(TJ-SC - AI: 50426847420218240000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 24/3/2022, Quarta Câmara de Direito Civil).

A aceitação tácita se dá pelo instituto da preclusão, já que no momento oportuno, deixou de se manifestar, a se operar a preclusão consumativa.

Hodiernamente, a preclusão se divide em três espécies: temporal; lógica; e, consumativa.

A matéria, essencialmente, é tratada no artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz do direito brasileiro, é certo que o texto legal é apenas uma síntese da matéria.

No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223,
caput
, do CPC, e, em síntese, aponta que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, por exemplo, o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5º, do CPC).

A preclusão lógica, cuja construção é doutrinária e jurisprudencial, atinge os atos praticados em contradição, e se caracteriza na falta de coerência processual,
e.g.
, nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal.

Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2º DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.

[...]

2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco.
Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou
, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995.

[
...]

(EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). [Destaquei]

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a questão retratada no presente recurso.

De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos.

[...]

(AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/2/2020, DJe 12/2/2020). [Destaquei]

Sendo assim, é certo que houve a aceitação tácita dos bens, por parte da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por não se manifestar no prazo e momento oportuno, a caracterizar a preclusão consumativa.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 240327163.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024